Tribunal: STJ
Processo: 1000902-12.2017.8.26.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1985578 - SP (2022/0043612-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ABDUL LATIF ABDUL LATIF ABDUL RAHIM
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ MOREIRA DE MACEDO E OUTRO(S) - SP093514
LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
INGRID DULCI MARINI - DF063461
FÁBIO SPOSITO COUTO - SP173758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
CRIMES PREVISTOS NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONTINUIDADE
DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E
JURISPRUDENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de não ser possível haver
compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
sendo que as circunstâncias favoráveis apenas impedem o acréscimo da
pena-base, mas não anulam outra já considerada desfavorável.
Precedentes.
2. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento
no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos
cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN,
Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
).
23/2/2016
3. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada
pela preclusão consumativa (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, Quinta
Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
).
13/8/2024
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49727093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4104af86-d647-4164-b2d2-3ffd4df39a7a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 4104af86-d647-4164-b2d2-3ffd4df39a7a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1985578 - SP (2022/0043612-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ABDUL LATIF ABDUL LATIF ABDUL RAHIM
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ MOREIRA DE MACEDO E OUTRO(S) - SP093514
LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
INGRID DULCI MARINI - DF063461
FÁBIO SPOSITO COUTO - SP173758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
CRIMES PREVISTOS NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONTINUIDADE
DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E
JURISPRUDENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de não ser possível haver
compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
sendo que as circunstâncias favoráveis apenas impedem o acréscimo da
pena-base, mas não anulam outra já considerada desfavorável.
Precedentes.
2. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento
no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos
cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN,
Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
).
23/2/2016
3. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada
pela preclusão consumativa (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, Quinta
Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
).
13/8/2024
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48430365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:27
Código de Controle do Documento: 96949090-765b-4607-abd5-741992e4eacb

Trata-se de agravo regimental interposto por ABDUL LATIF ABDUL LATIF
ABDUL RAHIM contra a decisão monocrática de minha relatoria que deu parcial
provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 3681/3684) e que foi assim relatada:
Trata-se de recurso especial interposto por ABDUL LATIF ABDUL LATIF
ABDUL RAHIM, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1000902-
12.2017.8.26.0075.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes
previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, por sete vezes, c/c o art. 71, caput,
do Código Penal, e no art. 288,
, do Código Penal, em concurso
caput
material, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, em regime inicial aberto, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
No recurso especial (e-STJ fls. 3589/3605), com fundamento no art. 105, III,
"a", da CF, o recorrente alega violação ao art. 109, inciso V, c/c art. 110, §
1o, do Código Penal, uma vez que teria ocorrido a prescrição da pretensão
punitiva em relação aos crimes previstos no art. 288 do CP e art. 90 da Lei n.
8.666/1990 ocorridos em 2009. Argumenta, ainda, que a decisão do Tribunal
teria violado o art. 288 do Código Penal, em sua redação anterior à Lei n.
12.850/2013, tendo em vista que para a configuração do crime de quadrilha
ou bando seria necessária a união permanente de pelo menos 4 agentes, o
que não ocorreu no caso concreto. Por fim, aduz que o acórdão recorrido
também violou o art. 59 do Código Penal, ao fixar as penas-base acima do
mínimo legal, desconsiderando, na dosimetria, circunstâncias judiciais
favoráveis, como a primariedade do recorrente.
O recurso especial foi parcialmente admitido na origem (e-STJ fls. 3643
/3644).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo desprovimento (e-STJ fls. 3633
/3640).
No presente agravo regimental, o agravante alega que a decisão agravada
manteve a elevação da pena-base acima do mínimo legal sem a devida
fundamentação, afrontando os princípios constitucionais da motivação e da
individualização da pena. Sustenta, ainda, que o aumento de dois terços aplicado na
continuidade delitiva é desproporcional e que estão presentes os requisitos para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-STJ fls. 3690
/3703).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reduzida a
pena-base ao mínimo legal, adequada a fração da continuidade delitiva e aplicada a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48430365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:27
Código de Controle do Documento: 96949090-765b-4607-abd5-741992e4eacb

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras
apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam
outra já considerada desfavorável.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO
POR
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA.
NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INCREMENTO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, NEUTRAS E
NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERDA DO CARGO
PÚBLICO FUNDAMENTADA. UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POLICIAL
CIVIL PARA O COMETIMENTO DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem concluído que o recorrente praticou
dolosamente o crime de estelionato com base nas provas produzidas,
mediante fundamentação concreta, incabível a alegação de fragilidade do
lastro probatório, ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria
revolvimento fático-probatório, o que é inviável perante a via do Recurso
Especial, conforme a Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. O fato de o recorrente se valer de sua condição de policial civil para
associar-se a esquema criminoso evidencia sua culpabilidade exacerbada. O
repasse, pelo recorrente, de informações sigilosas ao grupo criminoso,
expondo ao delito pessoas que confiaram nos sistemas estatais, justifica a
valoração negativa das circunstâncias do crime. O valor do estrago
decorrente do esquema criminoso soma mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), ressaltando-se, conforme a sentença, que a Caixa Econômica Federal
"teve sua imagem perante a sociedade arranhada, na medida em que
ficaram expostas as fragilidades de seus sistemas" (fl. 729), o que justifica o
incremento da pena-base a título de consequências do crime, haja vista o
prejuízo sofrido pelas instituições financeiras. Portanto, não se vislumbra
ilegalidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
3. "Não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou
neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo,
(AgRg no HC n. 857.826
mas não anulam outra já considerada desfavorável"
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
11/12/2023
DJe de
).
18/12/2023
Documento eletrônico VDA48430365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:27
Código de Controle do Documento: 96949090-765b-4607-abd5-741992e4eacb

4. Tendo em vista que foram valoradas negativamente três circunstâncias
judiciais e que o recorrente foi condenado a pena inferior a 4 anos de
reclusão, escorreita a fixação de regime semiaberto, de acordo com o art.
33, § 3o, do CP. Também por conta das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, nos moldes no art. 44, III, do CP. Precedentes.
5. Entenderam as instâncias ordinárias que o recorrente se utilizou da sua
condição de policial civil para acessar sistemas de uso restrito e repassar
informações aos demais integrantes da célula criminosa, havendo, portanto,
fundamentação concreta e idônea para a perda do cargo público do
recorrente, devendo ser mantida a referida sanção, nos termos do art. 92, I,
a, do CP. Precedente.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.023.011/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024
, DJe de
, grifei.)
23/8/2024
Ressaltei, então, que o fato de algumas circunstâncias judiciais serem
favoráveis ao réu não impede, por si só, a exasperação da pena-base diante da
presença de circunstância desfavorável, porquanto o fato de o réu ser primário e de
bons antecedentes não obriga a fixação da pena no mínimo legal.
Por outro lado, a alegação de falta de fundamentação sobre qual
circunstância judicial teria sido valorada negativamente não encontra respaldo nos
autos, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a dosimetria
aplicada na primeira fase. Com efeito, assim foi a fundamentação do Tribunal:
Nas primeiras fases das dosimetrias das penas do art. 90 da Lei n.o 8.666
/1993, considerando o maior grau de reprovabilidade de ABDUL, pois
devidamente demonstrado que arquitetou todo um plano para disfarçar as
fraudes, fixam-se as penas-base em 1/6 acima do patamar mínimo legal,
resultando em 2 anos e 4 meses de detenção e 11 dias-multa. (e-STJ fl.
3576)
Também não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de redução da
fração aplicada na continuidade delitiva. Sobre o ponto, observo que a aplicação da
fração de dois terços encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art.
71 do Código Penal, que prevê o aumento da pena entre um sexto e dois terços, além
de guardar adequação com a jurisprudência desta Corte Especial.
O Tribunal
assim fundamental a questão:
a quo
Por fim, ante a continuidade delitiva de seis imputações, rigoroso seria o
aumento de 1/2. Ocorre que, o reconhecimento do concurso material dos
seis com o sétimo delito resultaria em inexorável julgamento ultra petita.
Portanto, mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva entre os sete
delitos, inclusive para favorecer o réu, resultando no aumento de 2/3,
totalizando a pena final de 3 anos, 10 meses e 20 dias de detenção e 18
dias-multa, não sendo aplicável a disposição prevista no art. 72 do Código
Documento eletrônico VDA48430365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:27
Código de Controle do Documento: 96949090-765b-4607-abd5-741992e4eacb

Penal (Nesse sentido: Superior Tribunal de Justiça, REsp n.o 858.741/PR,
rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe de
). (e-STJ fl.
13/09/2010
3576)
Como se vê, o Tribunal aplicou a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a fixação da fração para o crime continuado deve observar a
quantidade de delitos praticados.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
171, § 3°, C. C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROGRAMA
FARMÁCIA
POPULAR.
DOCUMENTAÇÃO
FRAUDULENTA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE
DANO
AO
ERÁRIO.
DOLO
ESPECÍFICO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. OUTROSSIM, INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ DOSIMETRIA DA PENA BASE.
CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos
declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância
extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o
juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já
encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041
/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ
), de forma que
4/2/2002
não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal
local não acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no REsp n.
1.220.895/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
).
10/9/2013
2. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva; a tipicidade
da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona diretamente com
o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-
probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula
7/STJ.
3. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no
crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos
cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1
(HC n. 342.475/RN,
/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
).
23/2/2016
4. A Corte de origem assentou que a prática delitiva se deu no período
compreendido entre 2010 e 2015, razão pela qual, seguindo o disposto no
artigo 71 do Código Penal, justificadamente exasperou a pena na fração
máxima de 2/3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
considerando que as condutas criminosas foram praticadas no período de
2010 a 2015, há fundamento robusto para aplicar o aumento do crime
continuado no patamar 2/3.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48430365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:27
Código de Controle do Documento: 96949090-765b-4607-abd5-741992e4eacb

(AgRg no AREsp n. 1.685.281/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
22/4/2025
28/4/2025
Por fim, quanto à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, verifico que o agravante não trouxe trouxe a questão em sede
de recurso especial, tratando-se de indevida inovação recursal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme consolidado na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso
interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não
recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos
autos."
2. Intimada para regularizar a falha nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código
de Processo Civil, a parte recorrente não se manifestou em tempo oportuno,
fazendo incidir o disposto no § 5o do mencionado artigo, que impõe o não
conhecimento do recurso.
3."É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada
pela preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/8/2024
).
13/8/2024
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.448.011/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
27/5/2025
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48430365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:27
Código de Controle do Documento: 96949090-765b-4607-abd5-741992e4eacb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.985.578 / SP
Número Registro: 2022/0043612-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10009021220178260075 10009021220178260075372011 372011
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABDUL LATIF ABDUL LATIF ABDUL RAHIM
ADVOGADOS
: FÁBIO SPOSITO COUTO - SP173758
JOSÉ LUIZ MOREIRA DE MACEDO E OUTRO(S) - SP093514
LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
INGRID DULCI MARINI - DF063461
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE MAURO DEDEMO ORLANDINI
CORRÉU
: MARCIO ZITEI DA SILVA
CORRÉU
: ALOISIO DOS SANTOS
CORRÉU
: MICHELLE VAZ AMARAL
CORRÉU
: BACHEIR ABDUL MOHAMED
CORRÉU
: PEDRO JACINTO FILHO
CORRÉU
: SAMIA MORCHED EL KHATIB
Documento eletrônico VDA49723971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: 9043133a-b85b-4dfd-ae0c-4b860ff3ddd7

CORRÉU
: VALDIRENE DE SOUZA LARA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ABDUL LATIF ABDUL LATIF ABDUL RAHIM
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ MOREIRA DE MACEDO E OUTRO(S) - SP093514
LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
INGRID DULCI MARINI - DF063461
FÁBIO SPOSITO COUTO - SP173758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: 9043133a-b85b-4dfd-ae0c-4b860ff3ddd7